Tribunal: TJBA
Processo: 8001784-06.2020.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001784-06.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS, ANDREY ITALO LIRA AMORIM, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TABELA DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Remessa Necessária, reformando sentença no tocante à determinação de atualização da tabela de vencimentos com aplicação do percentual de 3% entre as referências. A parte embargante alega a ocorrência de contradição quanto à reforma do item "b" do dispositivo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou à rediscussão de matérias já decididas.

4. O acórdão embargado demonstrou de forma clara e fundamentada que a tabela de vencimentos do Anexo III da Lei Municipal nº 004/2011 já contempla a progressão de 3% entre cada referência, verificando-se matematicamente que tal percentual já estava incorporado na estrutura remuneratória prevista na lei municipal.

5. A determinação sentencial de aplicação de novo percentual de 3% caracterizaria bis in idem, uma vez que tal percentual já estava previsto na legislação municipal, razão pela qual foi corretamente reformada pelo acórdão embargado.

6. As razões deduzidas nos embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, revelando mero inconformismo com a solução desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou rediscussão de matérias já decididas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não configuram vícios no acórdão os argumentos que revelam mero inconformismo da parte com a solução que lhe foi desfavorável.

3. A fundamentação clara e detalhada do julgado afasta alegações de contradição, omissão ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ED 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001784-06.2020.8.05.0018
, em que figuram como embargante
EULER DE AMORIM ARRUDA
e como embargado
MUNICIPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.